Tribunal: STM
Processo: 7001415-42.2019.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REVISÃO CRIMINAL Nº 7001415-42.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REQUERENTE: AMANCIO GOMES
ADVOGADO: NIVALDO SILVA FERREIRA
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/08/2020 a 06/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, não conheceu da presente Revisão Criminal, por não preencher
os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 551 do Código de Processo
Penal Militar, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor) e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS rejeitavam a preliminar e conheciam do pedido revisional.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro Revisor fará voto vencido.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 31/08/2020 16:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21488cc286
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REVISÃO CRIMINAL Nº 7001415-42.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REQUERENTE: AMANCIO GOMES
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
ADVOGADO: Dr. NIVALDO SILVA FERREIRA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
Dada a possibilidade de desconstituir a coisa julgada, a revisão criminal se
reveste de caráter excepcional. Assim, ainda que se trate de pretensão
formulada por parte legítima e interessada, instaurada perante órgão
competente, deve se cingir ao rol taxativo das hipóteses elencadas no art.
551 do Código de Processual Penal Militar (CPPM) e não ser utilizada como
uma nova reavaliação dos fatos ensejadores da condenação. Acolhida a
arguição da Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não conhecimento do
pleito revisional. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria,
preliminarmente, em não conhecer da presente Revisão Criminal, por não preencher os
pressupostos de admissibilidade previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar.

Brasília, 6 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 31/08/2020 16:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21488cc286
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REQUERENTE: AMANCIO GOMES
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
ADVOGADO: Dr. NIVALDO SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de revisão criminal, ajuizada pelo patrono de AMANCIO GOMES, ex-
Sargento do Exército, com fundamento nos arts. 550 e 551 do CPPM, na qual busca a
correção de error in judicando, com a consequente anulação do processo, a cassação da
Sentença e a absolvição do revisionando, nos termos do art. 558 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM) (Evento 1, 2-INIC, fl. 42).

O requerente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 251, c/c o art. 30, inciso II,
ambos do CPM, por duas vezes, por ter tentado obter para si, por meio fraudulento,
vantagem ilícita em prejuízo de duas pensionistas.

De acordo com a Exordial, no dia 7 de maio de 2007, nas instalações da Seção de Inativos e
Pensionistas da 9ª Região Militar, o então 1º Sgt Ex AMANCIO GOMES, auxiliar na Seção de
Pagamento e responsável pelos procedimentos administrativos para liberação de pensões
atrasadas, sabedor dos valores a serem recebidos pelas pensionistas Rosa Maria Ribeiro e
Elaine Cristina Ribeiro, manteve em segredo o que lhes era devido por lei, e, abusando da
inexperiência e boa-fé das vítimas, utilizou-se das suas funções para extorquir a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de devolução de valor superior, supostamente
depositado por engano nas contas das duas irmãs (Evento 1, 11-DENUNCIA).

A Denúncia foi recebida no dia 14 de maio de 2007 (Apelação nº 10-34.2007.7.09.0009,
Evento 1, 1-VOLUME, fl. 43). O graduado, em prisão cautelar desde o dia do ocorrido, foi
solto em 16 de maio seguinte (Apelação nº 10-34.2007.7.09.0009, Evento 1, 1-VOLUME, fl.
84). Por solicitação do MPM, o militar foi novamente preso em 28 de junho de 2007 por
decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 9ª CJM, que decretou a sua
prisão preventiva (Apelação nº 10-34.2007.7.09.0009, Evento 1, 1-VOLUME, fl. 132).

Em 14 de agosto de 2007, indeferi a liminar requerida pela Defesa para sustar a prisão
cautelar, no Habeas Corpus nº 2007.01.034347/MS (Evento 1, 9-DEC e 18-DEC). O paciente
foi posto em liberdade no dia 31 de agosto de 2007 (Evento 1, 6-ALVSOLTURA). Diante dessa
informação, em 5 de setembro de 2007, determinei o arquivamento daquele feito por perda
de objeto (Apelação nº 10-34.2007.7.09.0009, Evento 1, 5-VOLUME, fls. 247/248).

No dia 26 de novembro de 2007, o CPJ, por maioria, condenou o acusado à pena de 8 (oito)
meses de prisão, como incurso, uma vez, no art. 251, c/c o art. 30, inciso II, tudo do CPM,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime aberto para o cumprimento inicial da pena (Apelação nº 10-34.2007.7.09.0009,
Evento 1, 5-VOLUME, fls. 301/310).

Em 10 de dezembro de 2018, este Tribunal Castrense, por unanimidade, negou provimento
ao apelo da Defesa e deu provimento parcial ao apelo do Ministério Público Militar, para
reformar a Sentença e condenar o acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso, por duas vezes, no art. 251, c/c o art. 30, inciso II, e seu parágrafo único, e art.
76, tudo do CPM, mantido o sursis, o regime aberto e o direito de recorrer em liberdade

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 31/08/2020 16:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21488cc286
(Evento 1, 5-ACOR).

A Apelação (FO) nº 2008.01.050862-7/MS (10-34.2007.7.09.0009) transitou em julgado para
o Ministério Público no dia 5 de abril de 2010 e, para a Defesa, em 4 de abril de 2010
(Apelação nº 10-34.2007.7.09.0009, Evento 1, 6-VOLUME, fl. 70).

Nas razões do pedido revisional, inicialmente, a Defesa alega a inépcia da Denúncia, ao
destacar que o tipo penal relatado na exordial não se enquadra no Estelionato, art. 251 do
CPM, mas no delito de Excesso de Exação, previsto no art. 306 do mesmo Códice.

Segue sua argumentação destacando a existência de vício capaz de macular todo o
processo, relativo à composição do Conselho Permanente de Justiça, formado por um oficial
oriundo da Qualificação Militar de Sargentos (QMS), com formação da Escola de Sargento das
Armas e não oficial de carreira, proveniente da Academia Militar, a teor do art. 18 da Lei.
8.457, de 4 de setembro de 1992.

Destaca o enorme rigor aplicado ao revisionando, consistente na inobservância do prazo de
20 (vinte) dias, réu preso, para a conclusão do Inquérito Policial Militar; na condução do
preso algemado para todos os atos processuais; e no excesso do prazo da prisão.

A Defesa também alega a fragilidade probatória, ao asseverar que: a condenação se baseou
somente no depoimento da suposta vítima; o acusado sempre negou a autoria do delito e o
dolo; e a inocorrência do encontro com a pensionista Rebeca na sua residência.

Por fim, requer a correção do error in judicando, por se tratar de condenação decorrente de
provas contrárias aos autos, prisão ilegal e irregularidade em torno da nomeação do
Conselho Permanente de Justiça, não composto por oficiais de carreira do Exército.

Também requer a nulidade absoluta do feito ou, subsidiariamente, a desclassificação do
crime de estelionato para o delito de excesso de exação, previsto no art. 306, parte inicial do
caput, do CPM; a aplicação da pena no patamar mínimo previsto, considerando o bom
comportamento do revisionando; e o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade
pela prescrição.

Conclui pugnando, nos termos do art. 559 do CPPM, pelo restabelecimento de todos os
direitos perdidos em decorrência da condenação.

Instada a se manifestar, o Custos Legis, por sua Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia
Raymundo, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento da Revisão Criminal. No mérito,
pugna pelo seu desprovimento (Evento 6, 1-CONTRAZ).

Em 16 de março de 2020, determinei que fosse apensado à presente revisão criminal a
Apelação nº 10-34.2007.7.09.0009, em sua totalidade, nos termos do § 2º do art. 555 do
CPPM.

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 31/08/2020 16:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21488cc286
VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Inicialmente, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo não conhecimento do
presente feito.

Dada a possibilidade de desconstituir a coisa julgada, a revisão criminal se reveste de
caráter excepcional. Assim, ainda que se trate de pretensão formulada por parte legítima e
interessada, instaurada perante órgão competente, deve cingir-se ao rol taxativo das
hipóteses elencadas no art. 551 do Código de Processual Penal Militar (CPPM) e não ser
utilizada como uma nova reavaliação dos fatos ensejadores da condenação.

O recorrente alegou, em longo arrazoado, a presença de error in judicando diante de
condenação contrária às provas dos autos. Também alega irregularidade na prisão e vício na
nomeação de um dos integrantes do Conselho Permanente de Justiça, oficial não proveniente
da Academia Militar das Agulhas Negras.

Na análise dos autos, verifico que parte da matéria fática e jurídica ventilada pelo nobre
Defensor já foi levada à análise desta Corte, conforme se depreende da ementa transcrita
abaixo:

"Apelação. Estelionato. Tentativa. Flagrante preparado. Preliminar de nulidade
rejeitada. Concurso material caracterizado. Apelo ministerial provido.
Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante com base na tese de flagrante
preparado. Tese desprovida de lastro probatório, a impor a rejeição da
preliminar de nulidade do feito. Decisão unânime. Militar valeu-se da função
que exercia na Seção de Inativos e Pensionistas, para enganar pensionistas
militares para que devolvessem a ele recursos que, supostamente, teriam
sido depositados em suas contas correntes por erro da Administração Militar.
Conformação da conduta ao tipo penal previsto no art. 251 do CPM, pois
presentes o dolo, meio fraudulento, indução das ofendidas em erro e prejuízo
alheio, com a decorrente vantagem patrimonial ilícita do agente, caso não
tivesse frustrado o seu intento por motivo alheio a sua vontade. Tentativa de
estelionato, em concurso material, pois praticado mediante ações distintas e
contra patrimônios pertencentes a vítimas diferentes. Apelo ministerial
provido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 10-
34.2007.7.09.0009 - 2008.01.0050862/MS. Relator: Ministro Gen ANTONIO
APPARICIO IGNACIO DOMINGUES. Data de Julgamento: 10/12/2009. Data de
Publicação: 11/3/2010).

A inovação se cinge à composição do Conselho Permanente de Justiça por militar do Quadro
de Oficiais de Apoio. Entretanto, trata-se de matéria processual superada, não questionada
pela Defesa em momento oportuno.

Não é função da revisão criminal o reexame de questões fáticas e probatórias, mas a
apreciação de fatos trazidos pela Defesa, que demonstrem o equívoco no julgamento.

Nesse sentido, é o entendimento da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Herminia
Celia Raymundo. Cito:

"Portanto, a presente Revisão Criminal não se revela instrumento apto à

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 31/08/2020 16:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21488cc286
rediscussão de toda matéria fático-probatória já exaurida, no tempo oportuno,
sem que a defesa junte novas provas e/ou elementos que possam ultrapassar a
barreira da admissibilidade, pois, somente nos casos estritamente previstos pelo
legislador, é que se torna possível a desconstituição da coisa julgada, via ação
revisional, e não simplesmente a reiteração de argumentação já expendida, sob
pena de ofensa ao Princípio da Segurança Jurídica." (Evento 6, 1-CONTRAZ, fl. 4.)

Do exame das alíneas do art. 551 do CPPM, infere-se que a invalidação da condenação penal,
pela via estreita da revisão criminal, pressupõe necessariamente hipóteses que não foram
identificadas na inicial. A Defesa não logrou êxito em demonstrar que o decreto condenatório
foi contrário à evidência dos autos, ou fundado em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos. Da mesma forma, não existem novas provas capazes de invalidar
a condenação ou de autorizar a desclassificação pleiteada, com a consequente diminuição.
Cito:

Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da
pena.

Cabe destacar que este Tribunal tem entendido que, frente à ausência dos pressupostos de
admissibilidade, a revisão criminal não deve ser conhecida. Nesse sentido, destaco:

"REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. O pedido de
Revisão Criminal é cabível quando, nos processos findos, houver erro quanto aos
fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento, nos termos do art. 550 do
CPPM. Em juízo de admissibilidade da Ação Revisional, deve-se atentar para o rol
taxativo elencado no art. 551 da Lei Processual Penal Militar.
A Revisão Criminal, por ser uma ação de natureza extraordinária e possuir o
condão de fragilizar o instituto da coisa julgada, só pode ser admitida nos casos
expressamente previstos no art. 551 do CPPM, sob pena de ferir o princípio da
segurança jurídica.
Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar.
Revisão Criminal nº 0000210-39.2015.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 30/8/2016. Data de Publicação:
9/9/2016).

Por fim, reforço que esta Corte, em recente decisão, por unanimidade, confirmou o mesmo
entendimento lançado na Revisão Criminal nº 7000437-65.2019.7.00.0000, de minha
relatoria.

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN
PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO
CONHECIDO. UNANIMIDADE.
Não deve ser conhecida Revisão Criminal quando as hipóteses elencadas no art.
551 do CPPM não são identificadas na inicial. Não é função da Revisão Criminal o
reexame de questões fáticas e probatórias, mas a apreciação de fatos, trazidos
pela Defesa, que demonstrem o equívoco no julgamento. A Revisão Criminal não

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 31/08/2020 16:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21488cc286
configura instância recursal, não podendo meras irresignações representarem
instrumento fundamental para se realizar revisão ou rescisão de decisum, sob o
manto da coisa julgada. Acolhida a arguição do Relator de não conhecimento do
pleito revisional. Decisão unânime.

Por todo o exposto, preliminarmente, não conheço da presente Revisão Criminal, por não
preencher os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 551 do Código de Processo
Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2020 19:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20908ce8fa
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

REVISÃO CRIMINAL 7001415-42.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RECORRENTE: AMÂNCIO GOMES, ex-1º Sgt Ex.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. NIVALDO SILVA FERREIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Revisão Criminal interposta pelo Advogado Dr. Nivaldo Silva Ferreira, em
favor do ex-1º Sargento do Exército Amâncio Gomes, com fundamento nos artigos 550 e
551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), na qual busca a correção de error in
iudicando, com a consequente anulação do processo, a cassação da Sentença
rescindenda e a absolvição do Recorrente, nos termos do art. 558 do CPPM.

A Inicial Acusatória narra que, em 7.5.2007, o então 1º Sargento do Exército Amâncio
Gomes, nas instalações da Seção de Inativos e Pensionistas da 9ª Região Militar,
enquanto auxiliar na Seção de Pagamento e responsável pelos procedimentos
administrativos para liberação de pensões atrasadas, utilizou-se das suas funções para
receber a quantia de R$ 6.000,00, mediante fraude. Assim, convenceu duas
pensionistas, Rosa Maria Ribeiro e Elaine Cristina Ribeiro a devolverem valor que,
supostamente, teria sido pago indevidamente pela Organização Militar. Por tal fato foi
denunciado como incurso nas sanções do art. 251 (estelionato), c/c o art. 30, inciso II,
do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes.

A Denúncia, recebida em 14.5.2007, foi confirmada pelos depoimentos das Ofendidas e
de Testemunhas. O Acusado foi condenado à pena de 8 meses de prisão, por uma vez,
no art. 251, c/c o art. 30, inciso II, tudo do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 anos, o direito de apelar em liberdade e o regime aberto para o cumprimento inicial
da pena (Sentença datada de 27.11.2007).

Em 10.12.2009, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao Apelo da Defesa e deu
provimento parcial ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença e condenar o Acusado
à 2 anos de reclusão, como incurso, por duas vezes, no art. 251, c/c o art. 30, inciso II, e
seu parágrafo único, e art. 76, do CPM, mantido o sursis. O Acórdão foi publicado no
Diário de Justiça Eletrônico em 11.3.2010.

A Apelação 2008.01.050862-7/MS, atual numeração 10-34.2007.7.09.0009, transitou em
julgado em 4.4.2010 para a Defesa e 5.4.2010 para o MPM. Em 11.12.2019 o ex-1º Sgt
Amâncio Gomes foi declarado criminalmente reabilitado nos autos do Processo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2020 19:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20908ce8fa
7000202-22.2019.7.09.0009.

Nas Razões do Pedido Revisional, a Defesa alega a inépcia da Denúncia, ao destacar
que o tipo penal relatado não se enquadra no delito de estelionato, art. 251 do CPM,
mas no ilícito de excesso de exação, previsto no art. 306 do mesmo Código.

Argumenta a existência de vício capaz de macular todo o processo, relativo à
composição do Conselho Permanente de Justiça, formado por um Oficial oriundo da
Qualificação Militar de Sargentos (QMS), com formação da Escola de Sargento das
Armas e não Oficial de carreira, proveniente da Academia Militar, a teor do art. 18 da Lei
8.457, de 4.9.1992.

Destaca o enorme rigor aplicado ao Revisionando, consistente na inobservância do
prazo de 20 dias para a conclusão do Inquérito Policial Militar, quando o Réu estava
preso. Acrescentou que ele foi conduzido algemado para todos os atos processuais e
teria havido excesso de prazo na prisão.

A Defesa também alega a fragilidade probatória, ao asseverar que a condenação
fundamentou-se somente no depoimento das supostas Vítimas e o Acusado sempre
negou a autoria do delito, bem como refutou a ocorrência do encontro com a "falaciosa"
testemunha Rebeca Nunes Correa Rodrigues na sua residência. Por fim, requer a
correção do error in judicando, por se tratar de condenação decorrente de provas
contrárias aos autos, prisão ilegal e irregularidade em torno da nomeação do Conselho
Permanente de Justiça, não composto por oficiais de carreira do Exército, o que
acarretaria nulidade absoluta do feito.

Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de estelionato para o de excesso
de exação, previsto no art. 306, parte inicial do caput, do CPM, a aplicação da pena no
patamar mínimo previsto, considerando o bom comportamento do Revisionando, e o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. Conclui pugnando, nos
termos do art. 559 do CPPM, pelo restabelecimento de todos os direitos perdidos em
decorrência da condenação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em manifestação da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, opinou, preliminarmente, pelo
não conhecimento da Revisão Criminal, porquanto o pedido não encontraria guarida na
hipótese enquadrada na Petição Inicial, art. 551, alínea "a", do CPPM. Assevera que:

"No caso, toda a discussão trazida à baila sobre o alegado error in
judicando já foi objeto de questionamentos, no tempo oportuno, tanto na
instância de piso, como se vê procedendo-se à leitura da r. Sentença,
quando nessa Instância Superior.
Portanto, a presente Revisão Criminal não se revela instrumento apto à
rediscussão de toda matéria fático-probatória já exaurida, no tempo
oportuno, sem que a defesa junte novas provas e/ou elementos que
possam ultrapassar a barreira da admissibilidade, pois, somente nos
casos estritamente previstos pelo legislador, é que se torna possível a
desconstituição da coisa julgada, via ação revisional, e não simplesmente
a reiteração de argumentação já expendida, sob pena de ofensa ao
Princípio da Segurança Jurídica".

No mérito, pugnou pelo desprovimento do pedido.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2020 19:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20908ce8fa

Com a devida vênia à nobre Subprocuradora-Geral de Justiça Militar e ao ilustre Ministro-
Relator, considero necessário o conhecimento do pedido revisional e a análise do mérito
da irresignação, pelos motivos que passo a expor.

Segundo o art. 550 do Código de Processo Penal Militar:

"Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro quanto
aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento".

O art. 551 complementa que a Revisão será admitida em três hipóteses:

"a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames
ou documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas
que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a
diminuição da pena".

O distinto Causídico sustenta em sede de Revisão Criminal a ocorrência de error in
iudicando, por entender que se trata de condenação decorrente de provas contrárias
aos autos.

Desta forma, para a análise do pedido defensivo será imprescindível examinar os
elementos probatórios elencados nos autos de forma a concluir se houve equívoco na
apreciação dos fatos ou no enquadramento legal. Nesse sentido, reputo ser
indispensável adentrar ao conteúdo material da Revisão Criminal.

Ademais, a Defesa alega a inépcia da Denúncia e o vício da nomeação para o Conselho
Permanente de Justiça de Oficial oriundo do Quadro Auxiliar de Oficias, questões que, na
sua compreensão, acarretariam a nulidade absoluta do feito. Embora as nulidades
citadas não decorram de contrariedade da condenação perante as evidências dos autos,
ou que tenham se calcado em provas falsas, crível que se enquadre no disposto da
alínea "c" do art. 551.

O termo "novas provas que invalidem a condenação" não pode ter seu sentido limitado
aos indícios materiais, como apreensões de objetos ligados ao ato criminoso;
depoimentos de testemunhas; laudos periciais; etc. Deve ser interpretado de forma
extensiva, como permite o art. 2º, § 1º, do CPPM, uma vez que a norma mostra-se
demasiadamente restritiva em sua literalidade.

A leitura empregada merece ser realizada de tal forma a permitir que se aleguem
aqueles erros procedimentais capazes de invalidar em absoluto a condenação imposta,
tais quais a inocorrência de citação válida, a ausência de defesa e toda e qualquer outra
que importe óbvio prejuízo ao Condenado. Ainda assim, indispensável que não se
busque repetir na Revisão tese de nulidade que tenha sido examinada no processo
originário e lá afastada.

Ou seja, as invalidades que se encaixem na qualidade de "novas provas" devem se
cingir àquelas que o Órgão Judiciário tenha deixado de analisar ao tempo certo na ação
original, em que pese devidamente suscitadas, ou que sua descoberta/constatação só
foi possível após o trânsito em julgado. Dessa forma, evita-se a eternização de uma

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2020 19:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20908ce8fa
inconformidade não acolhida.

Numa análise preliminar da Sentença e do Acórdão, não observei terem tais questões
processuais sido debatidas no processo principal, razão pela qual reputo necessário o
conhecimento da Revisão Criminal.

Ao fim, saliento que em alguns julgados recentes, esta Corte Militar manifestou-se pelo
conhecimento do Apelo e, no mérito, apreciou os argumentos relativos às provas não
analisadas e demais erros judiciários:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. ART. 312 DO CPM. CRIME FORMAL.
DECISÃO CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MONOCRÁTICO.
ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO
DA PERSPECTIVA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. 1. Nos termos dos arts. 550 e ss. da Lei Processual
Penal Militar, o manejo da revisão criminal pode ser admitido no
intuito de que sejam reanalisadas as decisões que tenham
transitado em julgado com algum tipo de erro judiciário. 2.
Contudo, o pleito revisional não se presta à criação de nova
instância recursal, tampouco à reiteração de pedidos
anteriormente analisados, sem a apresentação de novas provas.
3. Não são consideradas provas novas os documentos juntados após a
sentença que não tiverem nenhuma relevância para o deslinde da causa
ou ao esclarecimento dos fatos. 4. A falsidade ideológica é um crime
formal que se consuma quando da falsificação em si, independentemente
da produção do seu resultado, ficando, por esse motivo, circunscrito ao
próprio ato ilícito. 5. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por
unanimidade." (STM. Agravo Interno 7000565-85.2019.7.00.0000. Rel.
Min. Alvaro Luiz Pinto. Julgado em 20.08.2019. Publicado
em 30.08.2019; grifo nosso.).

"REVISÃO CRIMINAL. NOVAS PROVAS. ART. 551, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA APRECIADA E VALORADA NO ACÓRDÃO. COLABORAÇÃO
PREMIADA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E INDEFERIDA NO
MÉRITO. I-A Revisão Criminal é ação de fundamentação vinculada. Em
razão da excepcionalidade do instrumento desconstitutivo da coisa
julgada material, o legislador optou por restringir o rol das hipóteses em
que se admite revisitar a Sentença condenatória já acobertada pela regra
constitucional da imutabilidade. II- Novas provas, nos termos do art.
551, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar, não se
restringem àquelas surgidas posteriormente, mas a todas que
não foram objeto de apreciação judicial anterior. III- Na atual
conjuntura legislativa merece estudo mais aprofundado a incidência dos
novos meios de obtenção de prova no processo penal e sua aplicação no
âmbito do processo penal militar. Tudo no intuito de aprimorar a
atividade judicante desta Justiça Especializada. IV- Muito embora o
instituto da delação premiada seja, normalmente, precedido da confissão
espontânea do réu, o primeiro dirige-se à identificação dos demais
coautores e partícipes do crime, bem como à recuperação total ou parcial

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2020 19:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20908ce8fa
do seu produto, enquanto a atenuante da confissão espontânea constitui
o reconhecimento da autoria do delito, em que o agente admite contra si,
voluntária, expressa e pessoalmente, a prática de algum fato criminoso.
E no caso dos crimes militares, essa autoria deve, necessariamente, ser
desconhecida ou imputada a terceiros. V- Não há nos autos comprovação
de que a confissão do Requerente tenha sido preponderante na
condenação dos corréus, bem como inexistem notícias de que tenha sido
utilizada para a recuperação dos valores desviados do Exército Brasileiro.
Por conseguinte, inviável se falar em aplicação no caso, do instituto da
colaboração premiada. VI- Demonstrado que a ação revisional foi
proposta com o intuito de provocar o reexame dos fatos e provas
já apreciados no Recurso de Apelação, a míngua de apresentar
qualquer fato novo ou comprovação que justifique a modificação
do julgado, impõe-se o seu indeferimento. VII- Decisão
unânime." (Revisão Criminal 166-49.2017.7.00.0000, de minha
Relatoria. DJe de 25.10.2017; grifo nosso.).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento da Revisão Criminal suscitada
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar.

Brasília-DF, 6 de agosto de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Revisor